Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-92.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA REFORMADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA NO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VÍCIO A SER SANADO. SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADA NA ORIGEM. RÉU REVEL. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Na hipótese, o provimento do recurso de apelação levou à reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, omitindo-se o acórdão quanto ao ônus sucumbencial da parte vencida.

3. Constatado o vício, aplica-se a regra do art. 85, § 2o, do CPC, para condenar a ré/embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração acolhidos.